Tribunal: TJMT
Processo: 1034500-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO REGULAR NO PJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. ALEGADA NULIDADE QUE A PRÓPRIA PARTE DEU CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por BAYER S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034500-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.422.056/0001-58 (AGRAVADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), EDER LEANDRO SETTER - CPF: 865.781.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):

BAYER S.A.

AGRAVADO
(S):

CALCARIO OURO BRANCO
INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA - ME

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO REGULAR NO PJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFI
GURADA. ALEGADA NULIDADE
QUE A
PRÓPRIA
PARTE DEU CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BAYER S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de intempestividade, por considerar que houve ciência inequívoca da decisão agravada antes do protocolo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a ausência de intimação formal via Domicílio Judicial Eletrônico ou DJEN afasta o reconhecimento da ciência inequívoca da decisão agravada e, consequentemente, da intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática impugnada entendeu que houve ciência inequívoca da decisão agravada em 19/08/2025, quando o patrono da agravante acessou os autos eletrônicos, iniciando-se, assim, o prazo recursal, conforme o §5º do art. 1.003 do CPC e art. 219 do mesmo diploma.

4. A alegação de ausência de intimação formal foi afastada com fundamento no art. 21 da Resolução TJMT/TP n. 03/2018, que impõe ao advogado a obrigação de solicitar habilitação no sistema
PJe
.
A
parte, embora atuante desde 2023, não realizou a habilitação formal exigida.

5. Verificou-se, ainda, que a parte agravante foi devidamente intimada
pessoalmente
por meio eletrônico e teve amplo acesso aos autos, inclusive com interposição de embargos de declaração, antes do Agravo de Instrumento.

6. A jurisprudência aplicada reforça que não se reconhece nulidade decorrente de fato gerado pela própria parte, vedando-se a chamada “nulidade de algibeira” e o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto após a ciência inequívoca da decisão agravada, especialmente quando demonstrada a inércia da parte em promover habilitação regular no sistema
PJe
, não sendo possível invocar nulidade a que ela mesma deu causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.003, §5º, e 219; Resolução TJMT/TP n. 03/2018, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.013.829/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
14.08.2018; TJMT, AC 1008560-24.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.03.2023; TJMT, AI 1005726-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno
interposto por

BAYER S.A.

contra
decisão monocrática
proferida
por este relator ID.
321977862
, que,
monocraticamente,
não
conheceu
o recurso de
Agravo de Instrumento interposto
, porquanto intempestivo, sob os seguintes termos
:

“
[...]
Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Consoante dispõe o art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de recurso tem início com a intimação da decisão recorrida, devendo a parte demonstrar eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo recursal.

No caso em exame, a decisão agravada foi proferida em
08/11/2024
, tendo a agravante interposto o presente recurso apenas em
03/10/2025
, motivo pelo qual a intempestividade é, em princípio, evidente.

A agravante sustenta que não teria havido o cadastramento de seu patrono nos autos originários, razão pela qual não teria sido regularmente intimada da decisão impugnada. Todavia, tal alegação não se sustenta.

Nos termos do art. 21 da Resolução TJMT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) no âmbito das 1ª e 2ª instâncias deste Tribunal, “além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”. Assim, incumbia ao patrono da parte agravante promover sua habilitação formal nos autos, não podendo transferir ao juízo ou à secretaria a responsabilidade por sua inércia.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018/TJMT-TP incumbe ao próprio advogado proceder a sua habilitação em cada processo que pretende atuar no sistema PJE, de modo que inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado que solicitou a exclusividade das intimações foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-o de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever, dando causa à nulidade por sua culpa, não podendo, assim, alegar tal nulidade.

2. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

3. Na fixação do montante da condenação, a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1039448-45.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/
2022)-
Grifei

De todo modo, mesmo que se admitisse, em caráter excepcional, a ausência de intimação formal como marco inicial do prazo recursal, verifica-se, a partir da consulta ao registro de acessos de terceiros no processo originário, que o advogado Celso Umberto
Luchesi
, patrono da
agravante, acessou os autos em 19/08/2025 às 12h58min, momento em que, ainda que não tenha sido formalmente intimado, teve ciência inequívoca da decisão agravada.

A partir dessa data, inicia-se a contagem do prazo recursal, que, conforme o art. 219 do CPC
, é
contínuo e exclui o dia do começo, incluindo o do vencimento. Ainda que se considerasse o primeiro dia útil subsequente, o prazo para interposição do agravo de instrumento expirou muito antes de 03/10/2025, data do protocolo do presente recurso.

Portanto, resta evidente que o recurso foi interposto fora do prazo legal, razão pela qual não pode ser conhecido, impondo-se o reconhecimento da sua intempestividade.

Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, em razão da verificada intempestividade
.
[
...]”

Em suas razões recursais
(ID.
330001399
)
a parte
R
ecorrente
sustenta, em síntese, que
a referida decisão desconsiderou que não houve intimação formal da Agravante ou de seu advogado, em violação aos
arts
. 272 e 280 do CPC, à Lei nº 11.419/2006, bem como às Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024, que disciplinam a obrigatoriedade de intimação por meio eletrônico válido (DJEN ou Domicílio Judicial Eletrônico).

Afirma, ainda, que a

r.

decisão recorrida
aplicou indevidamente a teoria da “ciência inequívoca” a partir de um suposto acesso ao processo eletrônico — tese que se mostra incompatível com a Resolução CNJ nº 569/2024 e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.739.201/AM.

Assevera que
a ciência pelo portal
PJe
em 19/08/2025 não possui eficácia jurídica para fins de início da contagem do prazo, pois
,
não substitui a intimação formal via Domicílio Judicial Eletrônico ou publicação no DJEN, conforme determina o CNJ
.

C
ontrarrazões
apresentadas
sob ID
.
330314399
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BAYER S.A.

AGRAVADO(S):

CALCARIO OURO BRANCO
INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo Interno interposto por BAYER S.A.,
contra decisão monocrática proferida por este relator ID.
321977862
, que

não
conheceu
o recurso de
Agravo de Instrumento
n. 1034500-24.2025.8.11.0000,
interposto
nos autos da ação de execuç
ão n. 0023594-59.2008.8.11.0041,
oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, por intempestividade,

Em síntese, a decisão agravada concluiu que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto fora do prazo legal, pois
,
houve ciência inequívoca da decisão
agravada
em momento
muito
anterior ao protocolo, não havendo causa
suspensiva, impeditiva
ou interruptiva do prazo recursal.

Passo ao exame das alegações da parte agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que não teria sido formalmente intimada da decisão agravada, o que violaria os
arts
. 272 e 280 do CPC, a Lei nº 11.419/2006, bem como as Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024, que exigem intimação válida via DJEN ou Domicílio Judicial Eletrônico.

Todavia, tais alegações não merecem
acolhida
.

Nos autos da ação de origem, consta que a BAYER S.A. se manifestou nos autos
origem
pela primeira vez em 24/03/2023, por meio de petição protocolada
sob ID
.
113391634, ocasião
em que juntou procuração e documentos (
IDs
. 113396843 a 113396845). Portanto, estava ciente e atuante no feito, desde então.

Mesmo assim, seu patrono não requereu habilitação nos autos pelo sistema
PJe
, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme determinado pelo art. 21 da Resolução TJMT/TP n. 03/2018.

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo,
sob pena
de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§
2º O
peticionamento
avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.”

Ressalte-se que o próprio sistema possui ferramenta específica na aba "Processos - Outras Ações - Solicitar Habilitação", sendo a omissão da parte inescusável.

Desde sua manifestação
como terceiro interessado
, as intimações passaram a ocorrer pelo Domicílio Judicial Eletrônico da BAYER, conforme registros constantes na aba "Expedientes" do processo de origem.

Não
bastasse,
a própria parte agravante opôs embargos de declaração (ID. 157478876
dos autos de origem
), os quais foram julgados parcialmente acolhidos em 08/11/2024 (ID. 175047404

dos autos de origem
)
.

Com efeito
, não bastasse
a
intimação eletrônica válida, verifica-se que o patrono da agravante, Dr. Celso Umberto
Luchesi
– OAB/SP nº 76.458, acessou os autos reiteradamente
antes e
após o julgamento dos embargos:

24/03/2023
às
11
h
19

28/08/2024 às 15h
54

19/08/2025
às 12h
58

03/10/2025 às 07h31

06/10/2025 às 07h47

15/10/2025 às 15h12

20/10/2025 às 09h55

03/11/2025 às 08h28

17/11/2025 às 09h03

É oportuno destacar que
a
decisão de mérito
originária
foi proferida em 11/01/2024 (ID. 138204808
dos autos de origem
) e complementada por meio de embargos de declaração julgados em 08/11/2024 (ID. 175047404
dos autos de origem
).

Ora, se a decisão agravada foi publicada em 08/11/2024, não é minimamente plausível aceitar que o recurso de Agravo de Instrumento tenha sido interposto somente em 03/10/2025, ou seja, quase 11 meses após a decisão,
especialmente com a parte regularmente intimada
pessoalmente
e com o patrono acessando os autos diversas vezes.

O
acesso
realizado
pelo patrono
em 18/08/2025
é
suficiente para configurar a ciência inequívoca da decisão, nos termos do §5º do art. 1.003 do CPC e do art. 219, que estabelece a contagem contínua do prazo.

Ademais, c
omo bem registrado na decisão monocrática,
a ausência de habilitação formal e de acompanhamento diligente do processo não pode ser utilizada como escudo para invocar nulidade que decorre da própria inércia
da

parte
.

Trata-se, na espécie, de nítida tentativa de alegar nulidade a que se deu
causa,
conduta vedada por nosso ordenamento jurídico
.

É
cediço que
a ninguém é dado o direito de invocar em seu proveito
nulidade
a que
deu causa
, situação não permitida pelo ordenamento jurídico diante do princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, segundo o qual a
parte
não pode se beneficiar da sua
própria
torpeza.

Nesta mesma toada, também é vedado o
comportamento contraditório da parte (
venire
contra
factum

proprium
),
logo,
não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte
.

A propósito, cito a jurisprudência superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 2. REVISÃO DO JULGADO QUE IMPORTA NECESSARIAMENTE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7
DO STJ. 3. NULIDADE A QUE DEU CAUSA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Com base na teoria da aparência, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço apontado por ela própria, na pessoa que informou possuir poderes para receber o mandado
. 2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3.
A ninguém é dado o direito de invocar em seu proveito nulidade a que deu causa, situação não permitida pelo ordenamento jurídico diante do princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, segundo o qual a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1013829 RJ 2016/0295264-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2018)
– Grifo Nosso

Ressalta-se
, ainda,
que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a
chamada “nulidade de algibeira”
- aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg
no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22,
DJe
de 4/10/22).

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência desta Corta Mato-grossense:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008560-24.2020.8.11.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DO CÔNJUGE – PRETENSÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – ART. 18, CPC – INVIABILIDADE –
NULIDADE ARGUIDA APÓS JULGAMENTO DESFAVORÁVEL – NULIDADE DE ALGIBEIRA
– POSSE QUE ENCERRA DIREITO OBRIGACIONAL – NULIDADE AFASTADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – MULTA – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. (TJ-MT - AC:
10085602420208110003, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)
– Grifo Nosso

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO OU SUCESSIVAMENTE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO –
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE CABIA – VEDAÇÃO À PRÁTICA DA “NULIDADE DE ALGIBEIRA”
– EMBARGOS NÃO
ACOLHIDOS.
Se a parte deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, qual seja, nas contrarrazões de apelação, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe mostre mais favorável, aplica-se a vedação à prática da “nulidade de algibeira”, devendo ser rejeitados os embargos que somente depois alega tal nulidade
. (TJ-MT - EMBDECCV:
10126689620208110003, Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE AFASTOU
NULIDADE DE INTIMAÇÃO
DOS ADVOGADOS E DOS ATOS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO DO
CAUSÍDICO
DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO ANTERIOR E DE PEDIDO EXPRESSO – PRECEDENTES DO STJ –
NULIDADE DE ALGIBEIRA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos ao patrono anterior. Desta forma, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível
a
intimação de todos eles, de modo que a
cientificação
de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado. Para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela.
A conduta do recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo, ao que tudo indica, com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscitando uma nulidade à qual deu causa. Tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.
(TJ-MT - AI:
10057265220238110000, Relator
: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2023)
– Grifo Nosso

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – IMÓVEL ARREMATADO –CHAMAMENTO DA ESPOSA – COMUNHÃO PARCIAL BENS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DIREITO PESSOAL -
NULIDADE DE ALGIBEIRA – VEDAÇÃO – DESLEALDADE PROCESSUAL
VERIFICADA - APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda. “Por outro lado,
o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ,
REsp
756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade
. Embargos rejeitados.” (N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019,
Publicado
no DJE
02/10/2019). Verificada a deslealdade processual, o apelante deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (TJ-MT - EMBDECCV: 00267043220098110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)
– Grifo
Nosso

Portanto, a conduta da agravante, ao interpor recurso extemporâneo e,
ainda
assim, pretender rediscutir questão já superada com base em pretensa nulidade que ela mesma provocou, não encontra amparo jurídico.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
não
conheceu
o
recurso de Agravo e Instrumento
, porquanto intempestivo
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025